Tribunal: TJPA
Processo: 0006683-22.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006683-22.2011.8.14.0028

APELANTE: CARLOS ANTONIO DE CARVALHO

APELADO: BANCO BMC

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0006683-22.2011.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CARLOS ANTONIO DE CARVALHO

ADVOGADO: JULIANA DE ANDRADE LIMA – OAB/PA 13.894-B

APELADO: BANCO BMC

ADOGADO: HIRAN LEAO DUARTE – OAB/CE 10.422

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÈGIDE DO CPC/73. DETERMINAÇÃO DE DEPOSITO NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de Ação Revisional, onde o Juízo a quo determinou o depósito judicial do valor incontroverso.

2 - Se a parte reconhece qual o valor é incontroverso, não há motivos para deixar de pagá-lo.

3 - Com efeito, considerando-se que a parte autora não atendeu o Juízo a quo, diante da necessidade de regularizar os elementos essenciais à propositura da presente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, nos termos do disposto na sentença.

4 – Recurso Desprovido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, objetivando a reforma da sentença id. 12745828 Pág.10, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento movida pelo Apelante.

Em suas razões recursais de id. 12745828 Páginas 13-23, o Apelante aduz em resumo que, a peça contestatória foi interposta intempestivamente, bem como que a publicação para intimação da parte autora para efetuar o depósito do valor incontroverso foi efetivada com o nome do patrono, escrito de forma errada, Felix Antônio
Cista
de Oliviera, quando o correto seria Felix Antônio
Costa
de Oliveira, o que resultou na impossibilidade de apresentação dos valores requeridos na petição inicial.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para se julgar nula a sentença guerreada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

12745829 - Pág. 4.

Coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Trata-se de recurso interposto com fundamento no CPC/73, sujeito, portanto, aos requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, nos termos do Enunciado administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Enunciado administrativo n. 2: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve acerto no decisum singular que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Após acurada análise dos autos, adianto serem totalmente improcedentes os argumentos trazidos na peça recursal, como se demonstrará, abaixo.

Primeiramente, insta salientar que, em observância à Súmula nº 380 do STJ, o autor deverá continuar adimplindo o contrato, através do pagamento do valor do bem que entende devido (valor incontroverso), no tempo e modo contratados. a fim de afastar a mora:" Súmula nº 380 do STJ - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Dispõe o artigo 285, “b” e, seu Parágrafo único do CPC/73 (art. 330 §2º e 3º do CPC/2015) que:

Art. 285 – b - “Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso.

Parágrafo único - “O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados”

Em que pese haver discussão quanto à aplicação dos juros moratórios, bem como em relação à cobrança de tarifa de determinados serviços, o fato é que a contratação de mútuo se mostra incontroversa.

Com efeito, se a parte entende que tal valor é incontroverso, não há motivos para deixar de pagá-lo.

Tal regra visa evitar que a Ação de Revisão seja utilizada como expediente procrastinatório para o devedor que, em verdade, não mais tem condições de continuar os pagamentos acordados.

Ao se recusar a cumprir as exigências legais, a Apelante não apenas está evidenciando que sua pretensão não se reveste de seriedade, mas sobretudo impedindo que o credor tenha condições de se defender com plenitude contra as alegadas abusividades.

Ademais, o Juízo a quo, nos termos do disposto no CPC, determinou apenas o depósito do valor incontroverso, objetivando o regular prosseguimento da ação revisional, visto que o pagamento das prestações é condição específica da referida ação.

Com efeito, considerando-se que a parte autora não atendeu o Juízo a quo, diante da necessidade de regularizar os elementos essenciais à propositura da presente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, nos termos do disposto na sentença.

De igual modo, não há de se falar em intempestividade da contestação, tendo em vista que o Juízo a quo, tornou sem efeito o despacho citatório, conforme se verifica no id. 12745828 - Pág. 5.

Por fim, é lamentável a alegação de prejuízo da parte autora, em razão da publicação com a grafia errada do sobrenome do causídico da parte autora, para dar cumprimento ao despacho que determinou o depósito do valor dito incontroverso, tendo em vista que o pequeno erro na grafia do sobrenome da parte ou do advogado (troca ou acréscimo de uma letra, por exemplo), não gerará nulidade.

Não bastasse isso, verifico que no id. 12745828 - Pág. 8, a Advogada Juliana de Andrade Lima, OAB/PA 13.894-B, representando a parte autora, não só teve ciência do despacho, como manifestou-se nos autos, requerendo a dilação do prazo para efetuar o depósito, tendo em vista o demandante estar passando por dificuldades financeiras e não ter conseguido levantar a quantia do depósito.

Deste modo, é totalmente descabida e leviana a alegação na peça recursal, de que a escrita errônea do sobrenome do advogado Felix Antônio Costa de Oliveira (onde o sobrenome “COSTA” foi escrito “CISTO”), teria implicado na impossibilidade de apresentação dos valores requeridos na petição inicial (id. 12745828 - Pág. 21), quando na verdade a parte autora não possuía os recursos para efetuar o referido depósito (id. 12745828 - Pág. 8).

Neste vértice, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado que deve ser mantido em sua integralidade.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023